Tribunal: STF
Processo: ADI 3570
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 3º, IX, da Lei 7.170/99, do Estado de Mato Grosso. 3. Multas depositadas nos Fundos Municipais de Defesa do Consumidor como fonte de receita do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. 4. Violação à autonomia dos municípios. Impossibilidade. 5. Estados não podem apropriar-se de recursos dos Fundos Municipais. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.